Tribunal: TRF3
Processo: 5031922-22.2018.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
170/236)

5031922-22.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 11/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 11/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. ART. 89. DA LEI No 8.666/93. DOLO ESPECÍFICO. DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO.

1. Paciente denunciada pela prática do crime capitulado no art. 89, caput, da Lei n° 8.666/93, porque teria ela dispensado indevidamente processo licitatório e/ou a formalização para a contratação direta de gêneros alimentícios e serviços de funilaria em transporte escolar no município de Cesário Lange/SP, com aplicação irregular de verbas federais repassadas ao respectivo município por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE, cuja legitimidade para figurar no polo passivo da ação penal se justificaria porque, segundo ela própria declarou, em 2013, desde 1998 responde pela formalização das licitações do município.

2. O art. 89, caput, da Lei no 8.666/93, por sua vez, prevê pena de detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa, para aquele que “[d]ispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade”, e, como tal, pela teoria da asserção e da posição funcional ocupada por anos pela paciente, haveria indícios suficientes de que as contratações irregulares levadas a efeito pela Prefeitura em questão, objeto da persecução penal em curso, não teriam sido feitas à sua revelia, mas, ao revés, contaram, ao que tudo indica, com a sua efetiva participação.

3. Tese defensiva consentânea com os mais recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o crime capitulado no art. 89, caput, da Lei de Licitações não é de mera conduta, mas exige o dolo específico do agente de causar dano ao erário, bem como prejuízo à Administração Pública. A propósito: STJ, HC - HABEAS CORPUS - 498748, Quinta Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJE DATA:06/06/2019; STJ, RESP 1799355, Sexta Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJE DATA:05/06/20190.

4. Os fatos tal como descritos na denúncia, à vista das peças do inquérito policial que instruem o writ, dão conta de não haver justa causa para a ação penal de origem, vez que, não obstante as irregularidades atestadas pela perícia contábil acostada aos autos, não há nem nela, nem na denúncia, a necessária descrição dos danos que teriam sido acarretados - consciente e voluntariamente - pela paciente à Administração municipal, ao proceder supostamente à indevida e reiterada dispensa de processos licitatórios e/ou formalização para a contratação direta de bens e serviços municipais.

5. Não há na denúncia nem na perícia contábil nenhum elemento - sequer indiciário - de que a paciente tenha agido com dolo específico de causar dano ao erário, tampouco demonstração do prejuízo que sua conduta teria causado aos cofres públicos. Trancamento da ação penal originária, por ausência de justa causa, com extensão a favor do corréu Ramiro de Campos, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal.

6. Ordem concedida.

HABEAS CORPUS (307) No 5031922-22.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

PACIENTE: ANDREIA CRISTINA PAIS LEITE

IMPETRANTE: RAFAEL LUCAS POLES

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL LUCAS POLES - SP291423

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5031922-22.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

PACIENTE: ANDREIA CRISTINA PAIS LEITE

IMPETRANTE: RAFAEL LUCAS POLES

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL LUCAS POLES - SP291423

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rafael Lucas Poles, em favor de ANDREIA CRISTINA DE PAIS LEITE, contra ato da 1a Vara Federal de Sorocaba/SP que, após ter sido apresentada a resposta escrita à acusação, manteve o recebimento da denúncia oferecida em desfavor da paciente, na qual lhe é imputada a prática do crime tipificado no art. 89, caput, da Lei no 8.666/93, pela suposta malversação de verbas federais, no Município de Cesário Lange, oriundas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e do Programa Nacional de apoio ao Transporte Escolar (PNATE).

O impetrante alega, em síntese, que a denúncia é inepta, vez que "descreve a conduta da paciente de forma vaga, imprecisa e lacônica", mencionando apenas "que a paciente era secretária do então prefeito do Município de Cesário Lange e responsável pelo setor de licitações desde 1998", o que levou o Ministério Público Federal a concluir que ela "juntamente com o corréu Ramiro de Campos, ex-prefeito de Cesário Lange, com vontade livre e consciente e de forma continuada, dispensaram/inexigiram licitação fora das hipóteses previstas em lei".

Aduz, no entanto, que a paciente não era secretária do então prefeito Ramiro de Campos, mas sim secretária da Comissão de Licitação do Município de Cesário Lange, que apenas formalizava a licitação, não sendo o setor responsável pelas compras diretas, que eram realizadas diretamente pela secretaria responsável e setor de compras. Aduz que jamais coube à paciente a fiscalização ou o acompanhamento do recebimento dos produtos adquiridos pela prefeitura.

Sustenta, ainda, que as contratações referentes ao serviço de funilaria sequer passaram pelo setor de licitação, pois foram realizadas diretamente pela Secretaria da Educação, de modo que a paciente foi denunciada apenas pelo fato de pertencer ao departamento de licitação, não havendo nos autos qualquer documento comprovando que o departamento de licitação fora consultado e tenha determinado ou concordado com a contratação direta dos gêneros alimentícios questionados na fiscalização pela AGU, razão pela qual não se pode presumir a responsabilidade da paciente.

Argumenta, ainda, que não há justa causa para a ação penal, na medida em que, segundo o laudo pericial acostado aos autos e o parecer do próprio Ministério Público Federal, não houve prejuízo ao erário e, ainda que tenha havido equívocos procedimentais, não houve dolo ou má-fé da Administração em causar danos ao erário, muito menos favorecimento de terceiros, o que configuraria, no máximo, um ilícito administrativo.

Pediu a concessão liminar da ordem para que fosse suspensa a audiência então designada, até o julgamento deste writ.

Foram requisitadas informações à autoridade impetrada, que as prestou (ID 19297834), tendo sido deferido o pedido de liminar para suspender a audiência de instrução, bem como o curso da ação penal originária, estendendo-se os efeitos da decisão ao corréu Ramiro de Campos, pela mesma ratio essendi (ID 20319383).

A Procuradoria Regional da República opinou pela denegação da ordem (ID 21738959).

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5031922-22.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

PACIENTE: ANDREIA CRISTINA PAIS LEITE

IMPETRANTE: RAFAEL LUCAS POLES

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL LUCAS POLES - SP291423

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): A paciente foi denunciada porque teria dispensado indevidamente processo licitatório e/ou a formalização para a contratação direta de gêneros alimentícios e serviços de funilaria em transporte escolar no município de Cesário Lange/SP, entre 2008 e 2011, com aplicação irregular de verbas federais repassadas a esse município por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (ID 12605673, fls. 01/04).

A legitimidade da paciente para figurar no polo passivo da ação penal justifica-se porque, segundo ela própria declarou, em março de 2013, à autoridade policial, “exerce a função de secretária do Prefeito de Cesário Lange/SP há muito tempo, sendo que é funcionária pública municipal há 23 anos”, e “desde 1998 responde pela formalização das licitações” (ID 12605673, fls. 20/21), sendo que os demais depoimentos colhidos durante a investigação confluem para atestar essa legitimidade (ID 12605673, fls. 17/24).

O art. 89, caput, da Lei no 8666/93, por sua vez, prevê pena de detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa, para aquele que “[d]ispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade”, e, como tal, pela teoria da asserção e da posição funcional ocupada por anos pela paciente, haveria, assim, indícios suficientes de que as contratações irregulares levadas a efeito pela Prefeitura em questão, objeto da persecução penal em curso, não teriam sido feitas à sua revelia, mas, ao revés, contaram, ao que tudo indica, com a sua efetiva participação.

No entanto, em juízo de cognição sumária, deferi a pretensão liminar da defesa, por reconhecê-la consentânea com os mais recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o crime capitulado no art. 89, caput, da Lei de Licitações não é de mera conduta, mas exige o dolo específico do agente de causar dano ao erário, bem como prejuízo à Administração Pública. A propósito:

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. CRIME DO ART. 89, CAPUT, DA LEI N. 8.666/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO EM GRAU DE APELAÇÃO. NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR DANO AO ERÁRIO E A COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Firmou-se nesta Corte, nos termos do entendimento do col. Supremo Tribunal Federal, orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A paciente foi absolvida em primeiro grau de jurisdição, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, da imputação de prática do delito previsto no art. 89, caput, com a majorante do art. 84, § 2o, ambos da Lei n. 8.666/1993, c.c. o art. 29 do Código Penal. III - Em segunda instância, o eg. Tribunal a quo, por maioria, deu parcial provimento ao apelo ministerial para condenar a paciente pelo delito de dispensa indevida de licitação ao argumento de ser desnecessário a demonstração de dolo específico de causar dano ao erário e a comprovação de efetivo prejuízo à Administração Pública. IV - Contudo, é cediço neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que para a configuração do delito tipificado no art. 89 da Lei n. 8666/1993, "é indispensável a comprovação do dolo específico do agente em causar dano ao erário, bem como do prejuízo à Administração Pública" (RHC n. 90.930/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1o/8/2018). Precedentes. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para restabelecer a sentença absolutória proferida em favor da ora paciente.

(STJ, HC - HABEAS CORPUS - 498748, Quinta Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJE DATA:06/06/2019)(destaquei)

RECURSOS ESPECIAIS. PENAL. ART. 89 DA LEI N.o 8.666/1993. ART. 1o, INCISO I, DO DECRETO-LEI N.o 201/1967. DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ESPECIAL DE MARCOS ANDRÉ LIMA NOGUEIRA E LUIZ ALBERTO CARVALHO TORALDO PROVIDO, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS. RECURSO ESPECIAL DE LUIZ FELIPE ROUX LIMA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO, A LUIZ FELIPE ROUX LIMA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a configuração dos delitos previstos no art. 89, caput e parágrafo único, da Lei n.o 8.666/1993 exige a demonstração da presença concomitante do dolo específico, consistente na deliberada intenção de lesar o erário, bem assim a efetiva ocorrência do dano ou prejuízo, não evidenciados, no caso concreto, pelas instâncias ordinárias. 2. O art. 1.o, inciso I, do Decreto-Lei n.o 201/1967 tipifica como crime a conduta de "apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio", o qual exige, para a sua configuração, a presença do dolo específico de enriquecimento ilícito. 3. Ainda que possa ter havido irregularidades no procedimento de contratação com dispensa de licitação, não se pode considerar como desvio de bens ou rendas públicas o pagamento da remuneração pactuada pelos serviços que foram efetivamente prestados, sem notícia de haver prejuízo ao erário público, mormente quanto tais máculas no procedimento não chegaram a configurar ilícito penal. 4. Recurso especial de MARCOS ANDRÉ LIMA NOGUEIRA E LUIZ ALBERTO CARVALHO TORALDO provido para absolvê-los da imputação de prática do crime do art. 89 da Lei n.o 8.666/1993, com extensão dos efeitos aos corréus JORGE PEREIRA NUNES, RENATA TOMAZ MAIA e ELDER DE MATTOS AZARA, na forma do art. 580 do Código de Processo Penal. Recurso especial de LUIZ FELIPE ROUX LIMA parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, restabelecendo a sentença na parte em que o absolvera em relação ao crime do art. 1o, inciso I, do Decreto-Lei n.o 201/1967. Habeas corpus concedido, de ofício, a LUIZ FELIPE ROUX LIMA, a fim de absolvê-lo da acusação de ter cometido o delito do art. 89 da Lei n.o 8.666/1993.

(STJ, RESP 1799355, Sexta Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJE DATA:05/06/2019)(destaquei)

Pois bem. É certo que, no caso, há evidências de irregularidades na condução dos processos licitatórios, que, como é cediço, podem levar a punições disciplinares e/ou por improbidade administrativa. Todavia, isso, por si só, não configura justa causa para a ação penal originária.

Analisando os fatos tais como descritos na denúncia (ID 12605673, fls. 01/04), à vista das peças do inquérito policial que instruem o writ, conclui-se não haver justa causa para a ação penal ajuizada em desfavor da paciente, vez que, não obstante as irregularidades atestadas pela perícia contábil acostada aos autos (ID 12605673, fls. 25/39), não há nela, nem na denúncia, a necessária descrição dos danos que teriam sido acarretados - consciente e voluntariamente - pela paciente à Administração municipal, ao proceder supostamente à indevida e reiterada dispensa de processos licitatórios e/ou formalização para a contratação direta de bens e serviços municipais.

Repito, não há na denúncia nem na perícia contábil nenhum elemento - sequer indiciário - de que a paciente tenha agido com dolo específico de causar dano ao erário, tampouco demonstração do prejuízo que sua conduta teria causado aos cofres públicos.

O mesmo raciocínio se aplica ao corréu, Ramiro de Campos, então Prefeito de Cesário Lange (SP), à época dos fatos, em atenção ao disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, já que ele consta da denúncia apenas em razão de seu poder hierárquico sobre a paciente, sem qualquer indicação de um agir qualificado nem dos prejuízos que isso teria ocasionado ao Município, em razão das irregularidades apuradas na condução de processos licitatórios.

Posto isso, CONCEDO A ORDEM de habeas corpus a favor de ANDREIA CRISTINA DE PAIS LEITE para, confirmando a liminar deferida, trancar a ação penal no 0025765-31.2012.4.03.0000 por ausência de justa causa, e, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, estender a decisão ao corréu Ramiro de Campos.

É o voto.

DECLARAÇÃO DE VOTO

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS:

Divirjo do eminente Relator Nino Toldo, adotando as razões de decidir por ocasião da sessão da 4a Seção que, em 16.08.2018, por maioria, negou provimento aos Embargos Infringentes n.o 0001562-47.2012.4.03.6000/MS, de minha relatoria, nos termos do voto do Relator, vencido o DES. FEDERAL MAURÍCIO KATO. Na ocasião, todos os membros integrantes da 11a Turma votaram com o Relator.

Ficou decidido que, mesmo que se exija o dolo específico de querer causar dano ao erário no artigo 89, caput, da Lei n.o 8.666, de 21.06.1993, sua aferição há de ocorrer em sede processual própria (qual seja, no momento da prolação de sentença, após regular fase de instrução processual, na qual assegurada o devido processo legal com seus corolários: ampla defesa e contraditório) e não no momento em que o jus accusationis se inicia, como é o caso da ação subjacente.

Destaque-se, por oportuno, que os elementos carreados ali cumprem os pressupostos necessários para a deflagração da ação penal, uma vez que retratam indícios de ilícito penal, com a demonstração da materialidade e autoria delitivas do crime imputado, motivo pelo qual de rigor o manutenção do recebimento da denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal.

A fase de recebimento da inicial acusatória é pautada pelo postulado in dubio pro societate (conforme anteriormente aduzido), razão pela qual imperioso que haja (apenas) indícios de autoria e prova da materialidade delitiva para que seja deflagrada a persecução penal. É inerente ao tipo o elemento subjetivo já que não há punição a título de culpa. Ora, na descrição realizada pelo órgão acusatório, está a imputação de delito doloso, o quanto basta para satisfazer os requisitos da denúncia quanto à autoria.

Ante o exposto, DENEGO a ordem.

E M E N T A

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. ART. 89. DA LEI No 8.666/93. DOLO ESPECÍFICO. DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO.

1. Paciente denunciada pela prática do crime capitulado no art. 89, caput, da Lei n° 8.666/93, porque teria ela dispensado indevidamente processo licitatório e/ou a formalização para a contratação direta de gêneros alimentícios e serviços de funilaria em transporte escolar no município de Cesário Lange/SP, com aplicação irregular de verbas federais repassadas ao respectivo município por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE, cuja legitimidade para figurar no polo passivo da ação penal se justificaria porque, segundo ela própria declarou, em 2013, desde 1998 responde pela formalização das licitações do município.

2. O art. 89, caput, da Lei no 8.666/93, por sua vez, prevê pena de detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa, para aquele que “[d]ispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade”, e, como tal, pela teoria da asserção e da posição funcional ocupada por anos pela paciente, haveria indícios suficientes de que as contratações irregulares levadas a efeito pela Prefeitura em questão, objeto da persecução penal em curso, não teriam sido feitas à sua revelia, mas, ao revés, contaram, ao que tudo indica, com a sua efetiva participação.

3. Tese defensiva consentânea com os mais recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o crime capitulado no art. 89, caput, da Lei de Licitações não é de mera conduta, mas exige o dolo específico do agente de causar dano ao erário, bem como prejuízo à Administração Pública. A propósito: STJ, HC - HABEAS CORPUS - 498748, Quinta Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJE DATA:06/06/2019; STJ, RESP 1799355, Sexta Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJE DATA:05/06/20190.

4. Os fatos tal como descritos na denúncia, à vista das peças do inquérito policial que instruem o writ, dão conta de não haver justa causa para a ação penal de origem, vez que, não obstante as irregularidades atestadas pela perícia contábil acostada aos autos, não há nem nela, nem na denúncia, a necessária descrição dos danos que teriam sido acarretados - consciente e voluntariamente - pela paciente à Administração municipal, ao proceder supostamente à indevida e reiterada dispensa de processos licitatórios e/ou formalização para a contratação direta de bens e serviços municipais.

5. Não há na denúncia nem na perícia contábil nenhum elemento - sequer indiciário - de que a paciente tenha agido com dolo específico de causar dano ao erário, tampouco demonstração do prejuízo que sua conduta teria causado aos cofres públicos. Trancamento da ação penal originária, por ausência de justa causa, com extensão a favor do corréu Ramiro de Campos, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal.

6. Ordem concedida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Décima Primeira Turma, POR MAIORIA, decidiu CONCEDER A ORDEM de habeas corpus a favor de ANDREIA CRISTINA DE PAIS LEITE para, confirmando a liminar deferida, trancar a ação penal no 0025765-31.2012.4.03.0000 por ausência de justa causa, e, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, estender a decisão ao corréu Ramiro de Campos, nos termos do voto do DES. FED. RELATOR, sendo acompanhado pelo DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI, vencido o DES. FED. FAUSTO DE SANCTIS que DENEGAVA A ORDEM.

LAVRARÁ O ACÓRDÃO O DES. FED. RELATOR

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.